Tribunal: TJMT
Processo: 1010410-54.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010410-54.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO AUCIRAN DE SOUSA SANTOS - CPF: 022.050.073-86 (PACIENTE), EDNA EDERLI COUTINHO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010410-54.2022.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIO AUCIRAN DE SOUSA SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIME DE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA, EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – DISPENSA DO PAGAMENTO DA FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA – PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 325, § 1º, I, E DO ARTIGO 350, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

De acordo com o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada”. (STJ. AgRg no HC 583258 / MG).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010410-54.2022.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIO AUCIRAN DE SOUSA SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Antônio Auciran de Sousa Santos
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que concedeu ao paciente liberdade provisória vinculada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), e à observância de outras medidas cautelares, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro [direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool].

A impetrante aduz, em síntese, que o paciente é hipossuficiente, não reunindo condições financeiras para solver a fiança arbitrada pela autoridade coatora, resultando, por conseguinte, na manutenção ilegal de sua prisão cautelar.

Em razão disso, requer a concessão liminar da ordem para que seja dispensado o recolhimento da fiança, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares alternativas à prisão.

O pedido de tutela liminar foi deferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010410-54.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, no dia 29/5/2022, às 11h23min,
Antônio Auciran
foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro [Lei nº 9.503/97].

Na audiência de custódia, a juíza plantonista ratificou a fiança arbitrada pela Autoridade Policial, em virtude de o paciente ter informado possuir condições para realizar o pagamento, nos seguintes termos:

“
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de ANTONIO AUCIRAN DE SOUSA SANTOS, o qual fora preso em estado de flagrância, pela prática, em tese, do crime disposto no artigo 306 do CTB, igualmente infiro que foram cumpridas as exigências do art. 304 e 306 do CPP, não demonstrando os autos nenhuma mácula, ictu oculi, de ordem formal ou material que venha a contaminar a prisão ora analisada.

Quanto ao pedido de relaxamento por inobservância do prazo de 24 horas, malgrado o auto de prisão em flagrante tenha sido lavrado em 29/05/2022, às 11h23, protocolado nesta data de 30/05/2022, às 07h45 e a audiência de custódia realizada às 18h20, não há falar em constrangimento ilegal, uma vez que é pacífico o entendimento de que o atraso de horas além do estabelecido no art. 310 do CPP, não sendo constatado prejuízo ao flagrado, configura-se mera irregularidade.

Nesse sentir, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
(...).

Ademais, o atraso da realização desta audiência de custódia se deu em decorrência da incompatibilidade de horários com as audiências de instruções agendadas na Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, na qual esta magistrada responde.

Por esse motivo, rechaço o argumento da Defesa e, por corolário, rejeito o pedido de relaxamento de prisão do custodiado.

A conduta do indiciado parece (salvo provas posteriores que demonstrem o contrário) se amolda ao fato típico previsto no artigo 306, do CTB, cujo preceito secundário máximo não ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão, o que o fez merecedor da
concessão de fiança (art. 322 do CPP), tendo sido arbitrada pela Autoridade Policial no valor de R$ R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
, uma vez que não ficou caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas no art. 323 e 324 do mesmo Codex, contudo, até o momento não foi adimplida pelo increpado.

Isso posto, HOMOLOGO o presente auto lavrado em desfavor de ANTONIO AUCIRAN DE SOUSA SANTOS, porquanto a prisão não se demonstrou eivada de vício, precipuamente pelo fato dos agentes que dela participaram gozar de fé pública no que tange aos seus atos administrativos e às suas declarações e, por consentâneo,
RATIFICO a fiança arbitrada pela Autoridade Policial em todos os seus termos, uma vez que o custodiado informou nesta solenidade possuir condições para realizar o pagamento
.

Após o regular recolhimento judicial da fiança adrede fixada, a qual se dará nos moldes do art. 330 do Código de Processo Penal, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não estiver preso.

Não havendo o pagamento da fiança no prazo de 24 horas, remeta-se os autos conclusos ao Juízo da causa.

Outrossim, fica o beneficiado advertido do teor dos arts. 327 e seguintes do Código de Processo Penal, especialmente sobre as hipóteses de quebramento e perdimento da fiança ofertada.

Ademais, deverá o custodiado cumprir as medidas cautelares abaixo fixadas, insertas no art. 319 do CPP:

a. Comparecer a todos os atos processuais solicitados, salvo se previamente justificar a ausência;

b. Não se ausentar da Comarca em que reside por mais de 8 (oito) dias, sem prévia autorização judicial;

c. Não mudar de cidade sem prévia comunicação deste Juízo;

d. Proibição de acesso ou frequência a bares, lanchonetes, restaurantes, casas noturnas, boates, casas de prostituição ou congêneres e pontos de vendas de drogas, para evitar o risco de novas infrações;

e. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, no horário compreendido entre 20h00 e 06h00.

Ressalte-se que o descumprimento de qualquer das medidas encimadas implicará na revogação do vertente benefício e Decretação Imediata Da Prisão Preventiva, circunstâncias estas que constarão do Alvará de Soltura, nos termos do artigo 282, § 4.º do CPP e Lei 12.403/2011
” [Consulta Sistema PJe 1º grau - APF nº 1001275-62.2022.8.11.0050].

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há manifesta ilegalidade na manutenção do paciente no cárcere tão somente pelo não recolhimento da fiança,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTADA A NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016).

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de que não cabe habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso, porque a prisão preventiva perdura apenas em razão de o paciente não possuir condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança (R$ 12.120,00), o que viola a jurisprudência pacífica desta Corte Superior.

3. Ordem concedida, ratificada a liminar
” (STJ. HC 728814 / PR. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 16/5/2022).

Consoante expõe a defesa, o paciente permanece enclausurado por não dispor de recursos financeiros para quitar o débito.

No termo de qualificação e vida pregressa,
Antônio Auciran
declarou que trabalha como motorista e recebe mensalmente o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de modo que o valor da fiança arbitrado [R$ 2.400,00 – dois mil e quatrocentos reais] está além de suas possibilidades financeiras, o que, consequentemente, restringe a sua liberdade de ir e vir.

Conforme previsão contida no art. 325, § 1º, I, do Código de Processo Penal, a fiança pode ser dispensada se assim recomendar a situação financeira do preso.

Assim, embasado na inteligência do artigo 325, § 1º, inciso I, c/c artigo 350, ambos do CPP, concluo pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas e tão somente por um impedimento de ordem econômica.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a medida liminar deferida e
CONCEDO

a ordem de
habeas corpus
em favor de
Antônio Auciran de Sousa Santos
, conferindo a ele a liberdade provisória,
independentemente do pagamento de fiança
, mantidas as medidas cautelares impostas pelo juízo de origem, sem prejuízo da imposição de outras medidas que repute necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022